Tribunal: TJMT
Processo: 1036915-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036915-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES PEREIRA NETO - CPF: 179.052.221-87 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1036915-79.2022.8.11.0001

Origem:
2
° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
José Goncalves Pereira Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA PELO CONSUMIDOR – FATURAS PAGAS EM ATRASO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS A QUITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 548 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória,
condenou o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, por considerar indevida a manutenção da negativação objeto dos autos.

2.

A recorrente alega que não agiu ilicitamente, pois o demandante somente teve seu nome negativado porque efetuou o pagamento de débito em atraso, e, ao lado disso, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Da análise dos autos, vê se que a parte autora possuía um débito junto à ré oriundo de consumo de serviços, e viu-se impossibilitada de adimplir a prestação vencida em 11/04/2022, no valor de R$ 25,72 (vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

4.

De sua vez, tem-se que a dívida foi paga em 19/05/2022 (id. 154729398), mas, ainda assim, a ré manteve o nome da autora aos órgãos de restrição ao crédito, portanto, por dívida já paga, pois o extrato acostado no id. 154729399, demonstra que, em 27/05/2022, ainda constava a restrição em nome do autor.

5.

Ressai dos autos que a empresa recorrente, somente procedeu à retirada da negativação após determinação judicial (id. 154730655).

6.

Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias úteis, contados da data em que houver o pagamento efetivo.
Desse modo, competia à demandada, após o pagamento da dívida pelo autor, proceder à retirada do débito dos órgãos de proteção creditícia, em observância aos termos da Súmula 548 do STJ, que assim prevê:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

7.

O credor tem o dever de manter os cadastros dos serviços de proteção ao crédito atualizados, sob pena de incorrer em negligência e consequente responsabilização por danos morais.

8.

Assim, em que pese a manutenção não ter perdurado por longo tempo, a demandada não comprova a baixa da restrição a tempo e modo devidos, assim, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II e §1o, do CPC, bem como do art. 6o, VIII, do CDC, aplicado ao caso na sentença.

9.

Desse modo, a inserção e manutenção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada quitada configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022), salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo singular, não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1043988-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme determinado no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023